Tribunal: STF
Processo: RE 100347
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-23
Data de publicação: 1984-03-23

Ementa:
- USUCAPIÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE SUA FLUÊNCIA. AÇÃO DE DIVISÃO DE
IMÓVEL EM CONDOMINIO.
A CIRCUNSTANCIA DE QUE, NO CASO, O EX-CONDÔMINO SÓ COMPLETOU O PRAZO
NECESSARIO AO USUCAPIAO DE ÁREA ANTERIORMENTE ABRANGIDA NO IMÓVEL EM
CONDOMINIO DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE DIVISAO DESTE
AFASTA O DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA COM ACORDAOS QUE SÓ EXAMINARAM A
QUESTÃO DA INTERRUPÇÃO DA FLUENCIA DO PRAZO DO USUCAPIAO PELA
CITAÇÃO PARA A AÇÃO ALUDIDA, BEM COMO A NEGATIVA DE VIGENCIA DE
DISPOSITIVOS QUE SÓ DIZEM RESPEITO A ESSA QUESTÃO.
TENDO A SENTENÇA NA AÇÃO DE DIVISAO DA COISA COMUM TAMBÉM EFICACIA
EXECUTIVA - A DE PROPICIAR AO CONDOMINO A IMISSAO NA POSSE DA ÁREA
CORRESPONDENTE AO SEU QUINHAO SE ESTE ESTIVER NA POSSE DE OUTRO
CONDOMINO -, NÃO E CORRETA A AFIRMAÇÃO DE QUE A AÇÃO "DIVISORIA NÃO
REPRESENTA QUALQUER REAÇÃO POR PARTE DOS CONDOMINOS CONTRA A
FORMAÇÃO JURÍDICA DO USUCAPIAO".
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO QUANTO A ESSA SEGUNDA QUESTÃO, MAS
NÃO PROVIDO.